Tribunal: TCU
Processo: 008.953/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Herce Martins Pontes contra o Acórdão 8250/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame para afastar, do item 9.3.2 do Acórdão 8250/2020-TCU-Primeira Câmara , a determinação corretiva em relação aos anuênios, mantendo-se as determinações corretivas em relação à parcela "opção" e aos quintos; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que, ao emitir um novo ato de aposentadoria em favor do recorrente, devem ser prestados todos os esclarecimentos necessários para justificar a correta incorporação de quintos, observando, se for o caso, as disposições do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115 (quintos incorporados entre 9/4/1998 e 4/9/2001) 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.